Tribunal: TJES
Processo: 5004718-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL ESTELITA GOMES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – TOI IRREGULAR – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em razão da alegada nulidade de termo de ocorrência de irregularidade – TOI lavrado pela concessionaria de energia elétrica em face do autor e, via de consequência, a ilegalidade da cobrança dela decorrente

Em defesa, a EDP arguiu, em síntese, que o procedimento se deu de forma regular, aduzindo que o medidor da consumidora apresentava irregularidades, não havendo que se falar, portanto, em nulidade ilegalidade da cobrança.

Proferida Sentença (ID
14606427
), o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão liminar de ID 41291814;

b) DECLARAR a inexistência do débito parte autora referente ao TOI nº 3488238.

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária”.

Irresignado, o autor apresentou recurso (ID
14606432), pela majoração dos danos morais arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Contrarrazões em ID 14607540, pelo desprovimento.

Igualmente resignada, a requerida apresentou recurso (ID
14607541),
sustentando a
legalidade TOI, a diferença no histórico de consumo após a realização da fiscalização e a ausência de danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto ao recurso interposto por JOEL ESTELITA GOMES:

Inicialmente, registro que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido pelo Juízo
a quo
(ID 14607537).

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, coaduno com o entendimento proferido em sentença acerca da fixação de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Isso porque, inobstante a ocorrência de TOI irregular que acarretou cobrança indevida e imbróglios na vida do consumidor, não foram observadas maiores consequências que justifiquem a majoração dos danos de natureza extrapatrimonial.

Como bem apontado em Sentença, a fixação do dano moral deve levar em conta a natureza da lesão e as consequências à parte lesada.
In casu
, sendo o dano referente apenas à cobrança indevida e ao sentimento de impotência e surpresa do consumidor ao ver imposta uma cobrança desconhecida, entendo que o valor fixado resta razoável.

Contrário seria se a conduta da parte recorrida tivesse acarretado, por exemplo, corte da energia, prejuízos na vida profissional e/ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

Os danos morais não podem se configurar enriquecimento injustificado, devendo ser proporcionais e razoáveis.

Isto posto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por tais razões, C
ONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto ao recurso interposto pela EDP:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, observo que, de fato,
o TOI tramitou de forma irregular, pelo que entendo que a sentença foi acertada ao declarar que a multa aplicada foi ilegal.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Em um primeiro plano, destaca-se que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

No caso sub examine, conforme bem assentado na r. Sentença, depreende-se dos autos, de forma segura e indene de dúvidas, que não há comprovação de que a EDP observou

todo o rigoroso procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do consumidor (ID’s 14606419 e 14606420), o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Como se sabe,
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo
.
Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade
. II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido. III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. IV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023) (grifou-se e se sublinhou)

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, visto que este foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, pelo que entendo correta a decisão prolatada em sentença.

Quanto ao dano moral, nos termos da referida jurisprudência, verifica-se pela falta de respeito ao consumidor, não tendo a EDP cumprido com o seu dever de informação e realizado cobrança que o consumidor sequer tinha conhecimento da razão, gerando, por óbvio, sentimento de angústia e desamparo, ensejadores de dano moral.

No mais, registro que a alegada ilegalidade do TOI refere-se ao “disco arranhado” do equipamento, situação que, por si só, não enseja atribuição de culpa ao consumidor, notadamente porque a recuperação de consumo imposta ao recorrido é referente ao período de 19/01/2018 a 19/01/2021.

Ou seja, passaram-se 3 (três) anos em que a concessionária de energia auferia o equipamento todos os meses, mas nunca havia encontrado irregularidade, não sendo responsabilidade do consumidor arcar com a falha da recorrente em aferir seus equipamentos, tampouco pela demora em notar intercorrências, já que é ela quem fornece o equipamento e o serviço do qual o consumidor apenas usufrui e confia na correta prestação.

Dessa forma, igualmente concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)